Tribunal: TJDFT
Processo: 0745223-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré/concessionária contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a religação do fornecimento de energia à autora. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber, à luz do art. 300 do CPC, se estão presentes os requisitos para deferir o pedido de tutela de urgência para religar o fornecimento de energia à residência da parte autora/agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a autora quitou as três últimas faturas, indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da Aneel, o que evidencia a probabilidade do direito.
4. A essencialidade ínsita ao serviço de fornecimento de energia elétrica é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora/agravada na hipótese de seu desligamento e, nessa medida, estão presentes os requisitos para manter a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência vindicada (art. 300 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.